Tribunal: STF
Processo: RE 120305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIO DE ADMISSAO - SEXO. A regra
direciona  no  sentido  da   inconstitucionalidade  da  diferença  de
critério de admissão considerado o sexo - artigo 5., inciso I, e par.
2. do artigo 39 da Carta Federal. A exceção corre a conta das
hipóteses aceitaveis,  tendo em vista  a ordem socio-constitucional.
O concurso público  para  preenchimento  de vagas  existentes    no
Oficialato da Policia Militar, no Quadro de Saúde  -
primeiro-tenente,medico e dentista - enquadra-se na regra
constitucional, no que proibe a distinção por motivo de sexo.